Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a Curadoria de Ausentes, em substituição à parte ré, interpôs apelação, ID 29041052, desprovida do recolhimento de custas. Diante da superveniente representação da apelante/ré por seu advogado particular (ID 29720933), intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, regularizar o preparo recursal, de modo a comprovar a sua hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 03 de novembro de 2021. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora